Tribunal: STF
Processo: ADI 4621
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 7.993/2002 do Estado da Bahia, que dispõe sobre a correção dos limites do município de Barra do Mendes. 3. Violação ao art. 18, § 4º, da Constituição Federal. 4. Não convalidação pela Emenda Constitucional 57/2008, visto que a lei impugnada, publicada em data anterior a 31.12.2006, não atendeu ao requisito de consulta plebiscitária, prevista na legislação complementar estadual vigente. 5. Ação direta julgada procedente.